Tribunal: TJSP
Processo: 1002262-27.2021.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com pedido liminar de cessação de descontos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente dos rendimentos do autor. Descontos devidos. Cobrança a título

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com pedido liminar de cessação de descontos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade da retenção de valores diretamente dos rendimentos do autor. Descontos devidos. Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada. Cláusula válida. Juros do cartão de crédito que respeitam a limitação prevista em contrato como taxa máxima, e na Instrução Normativa INSS no 28/2008 (alterada pela Instrução Normativa INSS No 80 DE 18/03/2020), vigente à época. Contudo descontos mensais a título de encargos faturados, rubrica estranha e não autorizada. Contrato que comporta a aplicação de descontos a título de juros remuneratórios e IOF, apenas. Existência de valores a se repetir em liquidação para abatimento do débito indevido e ou compensado. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Solicitação de cartão demonstrada. Sentença reformada em parte. Sucumbência preponderante do autor. Recurso do autor provido em parte e provido o da ré também em parte.